Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0709895-06.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADOS: CAMILA FLÁVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES, ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A, contra decisão desta Presidência (ID 45925706) que não conheceu do agravo por ele manejado, em razão do erro grosseiro no combate à inadmissão do recurso especial. Sustenta que a decisão vergastada contém erro material, porquanto não aplicou o princípio da fungibilidade ao apelo obstado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, além de não demonstrar os vícios integrativos do julgado combatido, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro manifesto do recurso precedente, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nessa esteira, segundo orientação emanada da Corte Superior, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SV 56/STF E ART. 117 DA LEP. OMISSÃO SOBRE PETIÇÃO AUTÔNOMA EM QUE SE PLEITEIA A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N. 474/2021. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANEAR O VÍCIO. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. No caso dos autos, foi examinado por este órgão julgador o pedido de prisão domiciliar, com base na Súmula Vinculante n. 56/STF e no art. 117 da LEP. 3. Ocorre, porém, que a defesa ingressou com a petição n. 850.673/2022, logo antes do julgamento do agravo regimental, objetivando que fosse analisada a questão sob o enfoque da Resolução CNJ n. 476/2022. 4. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanear a omissão no acórdão embargado e não se conhecer da petição defensiva, sob pena de incorrer esta Corte Superior em supressão de instância, eis que se trata de inovação recursal. (EDcl no AgRg no HC n. 682.265/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 17/3/2023.). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 46803049. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018